Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708321-57.2023.8.07.0017 RECORRENTE: MANOEL JOSE DE SOUSA RECORRIDO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. CONSUMIDOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO CONSIDERADA LÍCITA. TUTELA REVOGADA. ASTREINTES AFASTADAS. DANO MORAL INEXISTENTE. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial: i) revogou a decisão que havia concedido a tutela de urgência e a decisão que aplicou a multa pelo seu descumprimento, por reconhecer a licitude da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde; e ii) condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 10.000,00, diante da frustração da expectativa do consumidor quanto à continuidade do vínculo contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso da ré deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é devida a manutenção da multa cominatória fixada em razão do descumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 4. A sentença recorrida reconheceu a licitude da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde promovida pela operadora, entendendo, por conseguinte, que não subsistia fundamento para a concessão da tutela de urgência anteriormente deferida, tampouco para a aplicação da multa por seu descumprimento, entendimento que não foi impugnado nas razões recursais, razão pela qual não se opera a devolução dessa matéria à instância ad quem, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC. 5. A ausência de devolução da questão impede a revaloração da validade da conduta da operadora, e, por consequência, obsta o reconhecimento de descumprimento à ordem judicial, diante da inexistência de obrigação legítima a ser cumprida, uma vez que a própria sentença desconstituiu o fundamento jurídico que justificava a medida antecipatória, circunstância que, por si só, afasta a imposição de penalidade pecuniária por seu eventual descumprimento. 6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento de ordem judicial, podendo ser cominada, alterada ou revogada posteriormente. Precedentes. 7. A responsabilidade por dano moral exige prova de lesão concreta aos direitos da personalidade, o que não foi demonstrado nos autos, ante a inexistência de elementos que evidenciem agravamento do estado de saúde do autor ou violação significativa à sua dignidade. 8. A mera expectativa frustrada pela resposta da operadora ao ofício da Defensoria Pública não configura, por si só, violação passível de indenização moral. 9. Diante da improcedência dos pedidos do autor, inclusive quanto à indenização, é devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo o requerente arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação interposto pela ré conhecido e provido. Recurso de apelação interposto pelo autor não provido. Sucumbência redistribuída. Suspensa a exigibilidade em favor do autor. Tese de julgamento: 1. A revogação da tutela de urgência, fundada na licitude da conduta da parte requerida, afasta a imposição de multa cominatória por descumprimento de obrigação inexistente. 2. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo significativo aos direitos da personalidade, o que não se presume nem se configura com a simples frustração contratual. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 422, e 927, todos do Código Civil, alegando quebra da legítima expectativa do consumidor, pois a operadora ora recorrida notificou-lhe sobre o cancelamento do contrato, posteriormente assegurou sua manutenção e, sem novo aviso, efetivou o cancelamento durante tratamento oncológico, gerando insegurança e abalo emocional. Argumenta que o dano moral decorre da frustração da expectativa legítima criada pela própria operadora, cuja conduta contraditória violou o princípio da boa-fé objetiva, sendo irrelevante a ausência de agravamento clínico. Indica ementa de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399, (ID 77404473). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, 186, 422, e 927, todos CCb, tampouco em relação ao suposto dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “ o reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial (...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ também impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.822.487/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 77404473. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029